Tribunal: TJDFT
Processo: 0704169-16.2020.8.07.0002
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. MORA DA PARTE DEVEDORA. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO. DEVOLUÇÃO. OBSERVAÇÃO DOS CORREIOS DE QUE A DESTINATÁRIA, POR TRÊS VEZES, ESTAVA AUSENTE. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. NÃO ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A notificação extrajudicial compõe elemento indispensável para a constituição em mora da devedora, configurando, por isso, pressuposto processual para o ajuizamento de ação de busca e apreensão, razão por que cumpre à parte autora municiar a inicial com a prévia notificação da parte devedora. Súmula n° 72 do colendo STJ. Precedentes.
2. Considera-se entregue a notificação extrajudicial quando efetivamente remetida e recebida no endereço indicado no contrato, ainda que por meio de terceiro. Todavia, havendo devolução da carta, por três vezes, com observação dos Correios de que a destinatária estava ausente, entende-se, por óbvio, que o documento não foi entregue e, logo, não se efetivou a medida de constituição em mora da devedora.
3. Determinada a emenda da petição inicial para que seja comprovada a efetiva notificação da devedora, não vindo ela a tempo e modo, correta se mostra a sentença que julga extinto o processo, sem apreciação do mérito, com apoio no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil.
4. Apelo conhecido e não provido.